Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710136-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. EMBARGADO: MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. em face de MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, ante Acórdão de ID 25248955 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 20 de maio de 2021 13:42:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador